Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de valores constantes em nota promissória em ação de locupletamento. Recurso do autor visando a nulidade da sentença que indeferiu a petição inicial.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Emenda à inicial. Causa debendi. Nota promissória. De regra, a nota promissória tem como característica a abstração própria dos títulos de crédito, o que dispensaria a investigação da causa debendi. Não obstante, é possível exigir a demonstração da origem do débito, como na hipótese de o título não ter circulado (TJDFT, Acórdão 1405503, Relator: ARNOLDO CAMANHO).
4 – Utilização adequada da estrutura da justiça. Conforme consta da sentença, o sistema de estatísticas do Tribunal informou que o autor já ajuizou no Distrito Federal, desde 05.05.2016, um total de 807 ações, o que revela o autor como um grande litigante para uma atividade desenvolvida por pessoa física. A estrutura do Poder Judiciário não pode ser objeto da atividade regular de qualquer empreendimento, de modo que se mostra necessária a investigação do objeto da demanda para averiguar a utilização adequada do processo e, com isso, prevenir o abuso. Neste quadro, acertada a decisão que determinou ao autor a indicação da causa de pedir que subjaz na nota promissória. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados no percentual de 20% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que foi concedida.